Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710244-12.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS FORMIGA MENDES RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/98, NÃO ADAPTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBERTURA DE PRÓTESE/ÓRTESE. RECUSA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA DEVIDA RECONHECIDA NESTE JULGAMENTO. COBRANÇA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme tese fixada no Tema 123 do Supremo Tribunal Federal, “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2. O contrato de plano de saúde em questão foi firmado entre as partes anteriormente à edição da Lei no 9.656/98 e não foi adaptado às previsões desta. 3. Não há no contrato previsão de cobertura para próteses e órteses, sendo, portanto, lícita a recusa da operadora do plano de saúde quanto ao custeio e fornecimento de tais materiais. 4. Inexistente o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar. 5. Tendo em vista que a decisão que deferiu a tutela de urgência foi revogada por julgamento de agravo de instrumento, bem como que, em exame definitivo do mérito foi reconhecida a licitude da recusa em fornecer o material solicitado, não remanesce a multa cominatória fixada. 6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 35, da Lei 9.656/1998, 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 421, 422 e 424, todos do Código Civil, asseverando ser devida a cobertura do material solicitado, ainda que seu contrato seja anterior as disposições normativas da Lei 9.656/1998. Afirma que negativa baseia-se em cláusula abusiva, devendo ser reconhecida a relação consumerista in casu. Defende que a manutenção do acórdão vesgastado endossa a abusividade contratual e viola os princípios da confiança, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 35, da Lei 9.656/1998, 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 421, 422 e 424, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002